Tribunal: TCU
Processo: 030.359/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2125/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente em desfavor de Vanderlei Proenço Ribeiro, prefeito de Itanhangá/MT (gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 020/2007 (Siafi 605601), que tinha por objeto promover o desenvolvimento rural sustentável no Bioma Amazônia por meio da capacitação de 40 agentes multiplicadores locais em técnicas de manejo dos recursos naturais, com ênfase na produção florestal sustentável de uso múltiplo, desenvolvendo alternativas de projetos para as pequenas propriedades rurais com recursos do PRONAF; Considerando a subsistência de débito em valor inferior a R$ 100.000,00; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 6o, inciso I e § 3o, e 19, caput, da IN-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar as contas de Vanderlei Proenço Ribeiro, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito de R$ 60.122,13 (01/01/2017), a cujo pagamento continuará obrigado para que lhe possa ser dada quitação, e em encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 92) ao Ministério do Meio Ambiente e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 030.359/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vanderlei Proenço Ribeiro (XXX.424.589-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.